Tribunal: TJSP
Processo: 1014426-85.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Requerimento, em contrarrazões, de revogação da gratuidade processual concedida à requerida apelante. Determinação de comprovação da hipossuficiência afirmada que restou desatendida, tendo a parte apelante optado por recolher o preparo recursal, o que se apresenta incompatível com a benesse

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Requerimento, em contrarrazões, de revogação da gratuidade processual concedida à requerida apelante. Determinação de comprovação da hipossuficiência afirmada que restou desatendida, tendo a parte apelante optado por recolher o preparo recursal, o que se apresenta incompatível com a benesse antes concedida. Justiça Gratuita revogada. Devedora que teve seu pedido de parcelamento do débito indeferido na origem. Parcelamento que é, em tese, cabível, nos termos do artigo 701, §5o, do CPC/15. Inadmissibilidade, porém, no caso em exame, visto que o valor ofertado pela devedora não contemplou os encargos moratórios devidos. Recusa do credor justificada. Não preenchimento dos requisitos do artigo 916 do CPC, 'in casu'. Litigância de má-fé imputada à ré apelante não caracterizada. Sentença mantida. Descabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art.85, §11, CPC, posto que já fixados no máximo legal. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014426-85.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIANA
VIDOTTI
MONTEIRO
AGUIAR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SERRALHERIA FLAMBOANT LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014426-85.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21958
2/7
VOTO No 21958
Apelante(s): Mariana Vidotti Monteiro Aguiar
Apelado(s): Serralheria Flamboant Ltda
Comarca: Campinas - Foro de Campinas/2a Vara Cível
Juiz(a): Fabrício Reali Zia
AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Sentença de
procedência.
Irresignação
da
parte
ré.
Descabimento.
Requerimento, em contrarrazões, de revogação da gratuidade
processual concedida à requerida apelante. Determinação de
comprovação da hipossuficiência afirmada que restou
desatendida, tendo a parte apelante optado por recolher o
preparo recursal, o que se apresenta incompatível com a
benesse antes concedida. Justiça Gratuita revogada. Devedora
que teve seu pedido de parcelamento do débito indeferido na
origem. Parcelamento que é, em tese, cabível, nos termos do
artigo 701, §5o, do CPC/15. Inadmissibilidade, porém, no caso
em exame, visto que o valor ofertado pela devedora não
contemplou os encargos moratórios devidos. Recusa do credor
justificada. Não preenchimento dos requisitos do artigo 916 do
CPC, 'in casu'. Litigância de má-fé imputada à ré apelante não
caracterizada. Sentença mantida. Descabe a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art.85, §11, CPC, posto
que já fixados no máximo legal. Recurso não provido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação monitória, rejeitando
embargos monitórios, para o fim de constituir o título executivo judicial “a
quantia de R$2.676,18, que será corrigida monetariamente e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, tudo a contar a partir do cálculo de fls.06,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014426-85.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21958
3/7
posto que, até então, os valores já foram atualizados e acrescidos de juros
devidos”, e, em razão da sucumbência, condenou a parte embargante ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação.
A parte ré embargante opôs embargos de
declaração, os quais foram rejeitados pela r. decisão de fls.44.
A parte ré embargante, ora apelante,
sustenta, em suma, que: 1) o parcelamento previsto no artigo 916 do CPC
aplica-se à ação monitória, nos termos do artigo 701, §5o, do CPC/15; 2)
preenchidos os requisitos formais, é certo que o parcelamento é uma
faculdade do executado; 3) o parcelamento deve ser admitido, afastando-
se, por conseguinte, a imposição das verbas de sucumbência em seu
desfavor; 4) depositou 30% do valor do débito e, depois, as parcelas
relativas ao restante, o que demonstra sua boa-fé.
Houve resposta, com pleito de aplicação de
multa por litigância de má-fé e revogação dos benefícios da Justiça
Gratuita concedidos à parte ré.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo foi
interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, aplicando-
se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina processual por
ele fixada.
A Constituição da República garante a
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos (inciso LXXIV do art. 5o da CF).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014426-85.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21958
4/7
O Código de Processo Civil, dispondo sobre
a gratuidade da justiça, estabelece que se presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida pela parte.
Contudo, possibilita o indeferimento do
pedido quando evidenciada a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, nos seguintes termos:
Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido,
determinar
à
parte
a
comprovação
do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
No presente caso, é de se observar que,
muito embora o Juízo de origem tenha deferido a benesse pleiteada, a parte
ré deixou de comprovar minimamente a hipossuficiência alegada, não
havendo nos autos documentos aptos a comprovar a condição afirmada.
Ademais, a parte autora, em contrarrazões,
afirmou que a parte ré ostentaria padrão de vida incompatível a
precariedade econômica afirmada e, diante dessa afirmação, a parte
requerida foi intimada a apresentar documentos que demonstrassem sua
hipossuficiência (fls.83/84), sob pena de revogação do benefício.
No entanto, a parte recorrente não acostou
aos autos qualquer documento que comprovasse a suposta impossibilidade
de recolher as custas sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.
Ao contrário, recolheu o preparo recursal (fls.89/90), o que confirma a
necessidade de revogação da benesse anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014426-85.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21958
5/7
Assim,
revoga-se
a
Justiça
Gratuita
concedida à parte autora.
Quanto ao mérito, o inconformismo não
prospera.
Trata-se de ação monitória visando ao
recebimento da quantia de R$2.676,18, a qual é decorrente da prestação de
serviço indicada nas duplicatas acostadas à inicial.
Com a interposição do apelo, a parte ré não
nega sua inadimplência, requerendo, no entanto, o parcelamento do débito.
Ao contrário do que restou decido pelo d.
Juízo de origem, o parcelamento afigura-se cabível, também, na ação
monitória, nos termos do artigo 701, §5o, do CPC/15.
No entanto, esse comando legal, por si só,
não basta. O parcelamento do débito executado depende de manifestação
do credor e, conforme já decidiu o C. STJ, “o parcelamento da dívida não
é direito potestativo do devedor, cabendo ao credor impugná-lo, desde que
apresente motivo justo e de forma fundamentada, sendo certo que o juiz
poderá deferir o parcelamento se verificar atitude abusiva do exequente
uma vez que tal proposta é-lhe bastante vantajosa, a partir do momento
em que poderá levantar imediatamente o depósito relativo aos 30% do
valor exequendo e, ainda, em caso de inadimplemento, executar a
diferença, haja vista que as parcelas subsequentes são automaticamente
antecipadas e é inexistente a possibilidade de impugnação pelo devedor”
(STJ-4aT., Resp 1.264.272/RJ, Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.5.12, DJ
22.6.12)” (cf. jurisprudência citada por Theotônio Negrão e outros, in
"Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", 47a
edição atualizada e reformulada, pág. 819).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014426-85.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21958
6/7
Nesse aspecto, a par de caracterizada
resistência por parte do credor ao parcelamento do valor exigido, verifica-
se que, conforme se depreende dos depósitos acostados aos autos (fls.22,
fls.29, fls.47, fls.60, fls.76, fls.82 e fls.96), a devedora depositou a quantia
de R$2.563,90, que é inferior ao montante de R$2.676,18, correspondente
ao principal indicado no demonstrativo de fls.06, deixando, pois, de
considerar a incidência de juros moratórios no seu cálculo de fls.20.
Por outro lado, a ré tampouco considerou
que os honorários advocatícios devidos para a hipótese de pagamento
voluntário deveriam corresponder a 5% do valor da causa, conforme
previsto pelo artigo 701, 'caput', 'in fine, CPC, e reafirmado pela r. decisão
inicial de fls.11, sendo certo que foi atribuído à causa o valor do principal,
isto é, o montante de R$2.676,18, de acordo com o que consta da petição
inicial a fls.03, e a parte requerida calculou os honorários de 5% sobre o
montante de R$2.162,47 (fls.20), isto é, sobre o valor dos títulos
corrigidos, sem acréscimos moratórios.
Assim, verifica-se que o montante ofertado
pela parte ré não observou os requisitos do artigo 916 do CPC/15,
descabendo, por conseguinte, o parcelamento pleiteado.
Sem prejuízo, ressalte-se que os valores
depositados pela parte ré deverão ser abatidos por ocasião da execução do
julgado.
Por fim, impertinente o pedido, formulado
em contrarrazões, para que a parte ré embargante seja condenada ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, visto que sua conduta não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014426-85.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21958
7/7
Inviável
a
pretendida
majoração
dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, visto que
referida verba já foi fixada no máximo patamar legal na origem.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
WALTER BARONE
Desembargador Relator